Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-71.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL. OMISSÃO. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão embargado analisou o acervo probatório e concluiu que os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e judicial foram coesos e harmônicos, além de amparados pelo laudo de exame de corpo de delito e pela constatação visual da testemunha policial Guilherme quanto à existência de lesão na boca da vítima.
3 As teses recursais foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, não havendo vício integrativo a ser sanado.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
5. A ausência de vício no julgado impede o acolhimento do recurso.
6. Recurso conhecido e não provido.